Tribunal: TJMT
Processo: 1002667-09.2018.8.11.0040
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002667-09.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LUCIENE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 15.393.231/0001-80 (APELADO), SINVAL RODRIGUES DE LIMA - CPF: 526.640.075-72 (APELADO), LUCIENE ANDRADE DA SILVA - CPF: 036.451.171-05 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
-
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
-
ART. 485, III, §1o, DO CPC
-
ABANDONO DE CAUSA
-
INOCORRÊNCIA
-
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE
-
RECURSO PROVIDO
–
SENTENÇA CASSADA.

1.

A declaração do abandono da causa pela parte interessada faz imprescindível a prévia intimação pessoal do demandante para a extinção do processo, conforme preceitua o § 1o do art. 485 do CPC e a inobservância à normativa importa na anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem, para o regular prosseguimento da ação.

2.

Apelação provida. Sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível, com Pedido de Liminar de Efeito Suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, por intermédio da Procuradoria-Geral do Estado, quanto à sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, na Ação de Execução Fiscal no.1002667-09.2018.8.11.040, em que o feito foi julgado extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, por deixar o Exequente de promover o regular prosseguimento do feito, embora devidamente intimado.

Em suas razões recursais (id. 131869941 – pp. 1/7
)
, o Apelante argumenta que houve violação ao § 1o do art. 485 do CPC, uma vez que não foi intimado pessoalmente para suprir a omissão, sob pena de extinção do processo.

Invoca a ausência do “
animus”
de abandonar a causa, pois não se pode presumir o abandono da ação, na medida em que representa propósito totalmente inverso ao demonstrado ao longo da tramitação do feito.

Por essa razão, requer que o seu recurso seja conhecido, nos efeitos devolutivo e suspensivo, e provido, com a reforma da sentença e retomada do regular prosseguimento do feito, trazendo prequestionamento explícito do art. 485, III e § 1o, do CPC.

Sem contrarrazões. Não houve por formalizada a triangulação processual (id. 131869942).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse para a intervenção ministerial no feito (id. 145610178 - pp.1/2).

Recurso tempestivo (id. 131869942);

Recurso não preparado: o Apelante é dispensado do pagamento (id.

132486158).

Conclusos por redistribuição (id. 157631154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como relatado, o presente recurso de Apelação Cível
com Pedido de Liminar de Efeito Suspensivo foi
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença que julgou extinta a Ação de Execução Fiscal n.o 1002667-09.2018.8.11.0040, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, ou seja, por abandono da causa,
por deixar o Exequente de promover o regular prosseguimento do feito, embora devidamente intimado.

Presentes os requisitos de sua admissibilidade, conheço do Apelo interposto.

I – VOTO PRELIMINAR

Pedido de Efeito Suspensivo – Inadequação da Via Eleita

O Apelante titulou o seu Recurso como sendo “Apelação com Pedido de Liminar de Efeito Suspensivo” (id. 131869941 - p. 1), embora na estrutura dessa peça recursal não tenha inserido qualquer argumento a respeito e, ao final, requereu que ele fosse recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo.

O art. 1012, § 1o, III, §3, I e II, do CPC assim dispõe:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...) III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la
;

II - relator, se já distribuída a apelação.

Da leitura dos supracitados dispositivos, evidencia-se que o pedido de efeito suspensivo deve ser formulado por requerimento autônomo dirigido ao Tribunal ou ao Relator, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça já decidiu:

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
“
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação
.”
(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).” [N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Edson Dias Reis
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023] – [g.n.]

Desse modo, resta impraticável, nesta fase, o exame do pedido formulado na própria Apelação, razão pelo qual não conheço do recurso nesse aspecto, pela inadequação da via eleita.

II – MÉRITO

O Apelante argumenta que houve violação ao § 1o do art. 485 do CPC, considerando que não foi intimado pessoalmente para suprir a omissão, sob pena extinção do processo, além da
ausência do “
animus”
de abandonar a causa, pois não se pode presumir o abandono da ação, na medida em que representa propósito totalmente inverso ao por ele demonstrado ao longo da tramitação do feito.

Para averiguar se o Apelante tem ou não razão sobre a validade da extinção do feito, sem resolução do mérito, por abandono da causa, faz-se necessária averiguar se foi cumprido o que estabelece o § 1o do supracitado artigo:

(...) Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...) III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...) §
1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.” (g.n.)

Extrai-se dos autos que em 22/5/2018 o Exequente, ora Apelante, ajuizou a Ação de Execução Fiscal em desfavor dos Apelados (id. 131869912) visando obter os créditos tributários oriundos de Irregularidade de Escrituração de Livros Fiscais e Falta de Recolhimento da Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN, inscritos na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.o 2017217849, no valor atualizado à época em R$ 48.655,97 (quarenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e noventa e sente centavos) – id. 131869913 – pp.1/2.

Determinada a citação dos executados (id. 131869914 – pp.1/2), a providência restou infrutífera, consoante devolução do aviso de recebimento (AR) – id. 131869920, id. 131869922 e id. 131869924 – pp. 1/2.

Ato contínuo, expediu-se mandado de citação por Oficial de Justiça (id. 131869925 – pp. 1/2), que restou incumprindo, conforme certidão de negativa de citação, onde consta que no local não mais funciona a referida empresa executada e que proprietários se mudaram para lugar não conhecido (id. 131869926).

Diante da supracitada certificação, foi determinada a intimação do Exequente, na pessoa de seu procurador, via sistema, para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entendesse de direito, em 30 dias, sob pena de extinção/arquivamento (id. 131869927).

Em resposta, 12/3/2020, o Exequente requereu a continuidade do cumprimento do mandado citatório pelo Oficial de Justiça, independente de pagamento de valor pela diligência, com apresentação da CDA atualizada (id. 131869928 – pp. 1/3), sendo expedido o Mandado de Citação (id. 131869931 – pp. 1/2), devolvido certidão negativa de emitida pelo Oficial de Justiça (id. 131869932).

Novamente, em 21/10/2020, foi determinada a intimação da parte autora, na pessoa de seu procurador, via sistema, para requerer o que de direito para o prosseguimento do feito, em 30 (trinta) dias – Id. 131869933).

Certificado o decurso de prazo sem manifestação, em 18/12/2020 foi determinada nova intimação para a manifestação da parte exequente, sob pena de extinção/arquivamento (id. 131869934) e,
em 22/4/2021, sobreveio a sentença de extinção
(id. 131869935).

No presente caso, portanto, em que pese a falta de manifestação, com certificação de decurso de prazo (id. 131869934), não se vislumbra dos autos a intimação pessoal do Exequente, antecedendo a sentença extintiva (id. 133418422 – pp. 1/2), que foi proferida em desacordo com o preceitua o § 1o do art. 485 do CPC.
Consta apenas a intimação do seu procurador via sistema.

Considerando, pois, que não foram cumpridos os ditames legais que pudesse concluir por caracterizado o abandono da causa, pelo não cumprimento do disposto no art. 485, III, e § 1o, do CPC, deve a sentença ser desconstituída, com o retorno dos autos à origem, para o regular prosseguimento do processo executivo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do apelo e
DOU PROVIMENTO
, para anular a sentença proferida e, em consequência, determinar o normal prosseguimento da Execução Fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023